Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-88.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESACOMPANHADAS DE ACEITE E DO COMPROVANTE DO RECEBIMENTO DA ENTREGA DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES. CONTRATO VERBAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL PARA EXECUTIVIDADE DOS TÍTULOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.